Tribunal: TJMT
Processo: 1007721-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007721-71.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FLAVIANO MOISES AIRES DE OLIVEIRAS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo penal (SEEU – NU SEEU 2000.185-60.2021.0042), por não ter analisado pedido de transferência do paciente para outro estabelecimento prisional pela prática, em tese, de tráfico de drogas e falsa identidade – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 307 do CP – (PJE 1o Grau – NU 1002374-62.2020.811.0042).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente é homossexual e na unidade prisional em que custodiado [Penitenciária Central do Estado] “não existe ala específica para abranger a população LGBTQI+”; 2) a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) negou o pedido sob a assertiva de que “o perfil criminal do penitente não condiz com as características criminológicas dos encarcerados nas unidades prisionais descritas”, enquanto o Juízo da Execução Penal “permaneceu inerte”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinada a transferência imediata do paciente para o Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT ou, alternativamente, à Penitenciária Major Eldo Sá Correa, na Comarca de Rondonópolis/MT (ID 86200027), com documentos (ID 86200028/ID 86200030).
Relatos.
Em 12.5.2021, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:
“Em consulta ao PJE, verifica-se que consta a distribuição de incidente com o mesmo objeto sob o n. 1003076-71.2021.811.0042. Nos referidos autos, oficiada à SAAP, acerca do pedido de transferência formulado, pelo referido órgão, foi informado que o perfil do apenado não coaduna com aqueles recolhidos no Centro de Ressocialização de Cuiabá, de modo que, o penitente permanecerá custodiado na Penitenciária Central do Estado.
Inobstante, olvidou-se a Superintendente Regional que a custódia de recuperandos homossexuais em raios comuns, coloca em risco a integridade física e psicológica do apenado, de modo que, oficie-se ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, a fim de que, no prazo de 48h, apresente informações acerca da viabilidade de transferência do apenado para quaisquer das alas destinadas aos penitentes GBT, do Estado de Mato Grosso, desde que, comprovada tal condição.
Transcorrido referido prazo, com ou sem a apresentação de informações, conclusos.” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, Juiz de Direito – SEEU– NU SEEU 2000.185-60.2021.0042)
Pois bem.
A análise do pleito está condicionada ao cumprimento de diligências determinadas pelo juiz da Execução Penal [colheita de informações sobre a viabilidade da transferência], de modo que a apreciação da matéria configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, NU 1005317-47.2021.8.11.0000- Relator: Pedro Sakamoto- -Segunda Câmara Criminal -10.5.2021).
Ademais, a pretensão liminar possui natureza satisfativa, “devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo” (STJ, HC no 244763/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.6.2012).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sobre esta impetração, notadamente acerca da possibilidade de transferência do paciente para unidade prisional adequada, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO